Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735583-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. DECISÃO 1. A exequente insurge-se contra o pronunciamento judicial da 1a Vara Cível do Gama (id 65881139 – autos principais) que, em execução de duplicatas extinta por incerteza e inexigibilidade da obrigação (CPC 801, I), intimou a devedora para promover o cumprimento da sentença (única para os dois processos – execução e embargos à execução) concernente aos honorários sucumbenciais. Alega, em síntese, equívoco no ato judicial que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos da execução, pois o efeito suspensivo (CPC 919, § 1o) subsiste até o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu, pois, interpostos declaratórios pendentes de julgamento. Requer a liminar, para suspender o andamento da execução, até o julgamento definitivo do AGI. 2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor, caso tenha sido deferido, alcançou a execução contra ele proposta e que veio a ser extinta ante o acolhimento da defesa, observandose que os declaratórios relativos à sentença única já foram julgados. O que agora se inicia é a execução das verbas de sucumbência devidas pelo então exequente, agora executado. A ausência de trânsito em julgado não inibe o provisório cumprimento da sentença. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 19.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR